Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713121-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: ROCHA ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IBRAM – Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal em face da r. decisão (ID 188963038, na origem) que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de Tutela Cautelar de Urgência movida por Rocha Araujo Bar e Restaurante Ltda., deferiu a tutela de urgência “para suspender os efeitos da interdição imposta pela autuação impugnada, assegurando-se, deste modo, o direito da autora em manter-se em funcionamento” estabelecendo como contracautela a obrigação da parte Autora "de respeitar não apenas o horário de funcionamento previsto na licença administrativa, mas também de não ultrapassar o limite de 55dBA nas emissões sonoras”. Nas razões recursais (ID 57444036), o Agravante sustenta que a pretensão recursal está pautada na regularidade do Poder de Polícia, realizado de forma adequada e legítima, com presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Argumenta que houve abrandamento de grave infração ambiental, que impõe perturbação ao sossego dos moradores lindeiros, além de erro na interpretação dos fatos, pois não há flexibilização normativa que permita a ultrapassagem do nível máximo de ruído previsto em lei. Salienta que o art. 7o da Lei no 4.092/2008 prevê como máximo de ruído para ambientes externos no período noturno em áreas mistas com vocação comercial o limite de 55 dB (A), enquanto o valor apurado em mediação realizada em 9/2/2024 foi de 59,9 dB (A) e em novembro de 2023 foi de 69,9 dB (A), caracterizando a Agravada como poluidora contumaz. Assevera que é dever da atividade comercial se adequar às normas ambientais existentes, evitando, por meio de medidas cabíveis de contenção do barulho advindo de sua atividade econômica, danos à coletividade. Acrescenta que não há distinção entre cidadãos pelo local de moradia, de forma que os residentes em área com atividade mista possuem os mesmos direitos de quem mora em zona exclusivamente residencial ou pertencente a outra categoria. Alega a presença da probabilidade do direito decorrente da motivação do ato administrativo e o perigo de dano pela manutenção de atividade potencialmente poluidora em área urbana povoada, em descumprimento das normas ambientais, gerando desassossego dos moradores que denunciaram o incômodo oriundo dos elevados índices de som e ruído emitidos. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Os argumentos contidos na r. decisão recorrida são relevantes e demonstram um exame cuidadoso e razoável dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Conforme se verifica no Alvará de Funcionamento (ID 188560964, na origem), a empresa Agravada, de nome fantasia Bar e Restaurante Encontro Maranhense, localizada no SHCGN, CLR 715, Bloco C, Loja 45, Asa Norte, Brasília/DF, tem autorização para executar música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica no horário das 8h às 23h, de segunda a quinta-feira e das 8h à 1h, nas sextas-feiras e sábados. Segundo o art. 7o da Lei no 4.092/2008 c/c ABNT NBR 10.151 e ABNT NBR 10.152, o nível máximo de pressão sonora admitido para as áreas mistas com vocação comercial, caso da Agravada, é de 60 dB (A) diurno, portanto, antes das 22h, e de 55 dB(A) noturno, assim considerado o horário posterior às 22h. Em 27/2/2024, a Agravada foi interditada em decorrência de, no dia 9/2/2024, às 23h44, ter sido constatada a inobservância ao limite máximo de pressão sonora permitida para a área no período noturno, registrando-se na mediação o valor de 59,9 dB (A) (IDs 188560971 e 188560970, na origem). Conforme se verifica nos autos de origem, o estabelecimento comercial já havia sido autuado em três ocasiões anteriores, nas datas de (i) 2/9/2022, às 23h24, por emissão de ruídos no valor de 69,5 db (A) (ID 191683855 - pág. 22, na origem); (ii) 23/9/2022, às 21h15, por emissão de ruídos no valor de 65,3 db (A) (ID 191683855 - pág. 17, na origem); e (iii) 24/11/2023, às 23h08, por emissão de ruído que alcançou 69,9 db(A) (ID 191683855 - pág. 12, na origem). Além de o nível de ruído na infração ora analisada ter sido pouco acima do permitido - 59,9 db (A) quando o máximo era de 55 db (A) -, fato destacado na r. decisão agravada, a redução do barulho em relação às medições anteriores, na qual se alcançou a marca de 69,9 db (A) no horário noturno, deve ser considerada circunstância indiciária de que a parte Agravada vem buscando se adequar às normas de regência. Conforme também restou consignado na r. decisão recorrida, os moradores de região de área mista, com vocação prioritariamente comercial, têm ciência de que não desfrutarão do mesmo nível de silêncio de uma área exclusivamente residencial, valendo destacar que a Agravada está atuando conforme a vocação da região em que está situada. Malgrado não se desconsidere que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade, a manutenção da interdição deve ser também examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, princípios implícitos que exigem da administração pública a aplicação de limites e sanções dentro do estritamente necessário para satisfazer o interesse público, sem aplicação de sanções ou restrições exageradas. No caso concreto, a interdição se afigura medida excessiva para atingir a finalidade pública, pois inviabiliza o funcionamento da empresa, comprometendo a continuidade da atividade comercial e, por consequência, o sustento do proprietário e dos funcionários, bem como privando os frequentadores de entretenimento e lazer. Nesses termos, inviável reconhecer a presença da probabilidade do direito do Agravante ou o periculum in mora aptos a suspender a antecipação de tutela deferida na origem. Registre-se que o posicionamento aqui externado não configura salvo-conduto para que a Agravada continue descumprindo as normas referentes à poluição sonora, incumbindo-lhe observar os limites legais de emissão de ruído, sob consequência de reversão da medida concedida na origem. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator